Tribunal: TJMT
Processo: 1028153-68.2022.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028153-68.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JOSE MARCIO PRIMO - CPF: 841.279.961-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
AUSÊNCIA DE PROVA DAS RAZÕES TÉCNICAS (AUTORELIGAÇÃO).
SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA EM RESIDÊNCIA. DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
As concessionárias de energia elétrica estão autorizadas a suspender seus serviços em situação emergencial, por razões de ordem técnica ou de segurança nas instalações, bem como pelo inadimplemento (
art. 4º, § 3º, da Resolução Normativa 1000/2021 da ANEEL).

Embora a
autoreligação
(ligação
à
revelia) seja uma razão técnica que autorize uma nova suspensão no fornecimento de energia elétrica, o ônus da prova da
autoreligação
é da concessionária. A existência de leituras do consumo posteriores, bem como o
pagamento das faturas mensais, evidencia a inexistência de irregularidade técnica nas instalações.

2.
A falha na prestação de serviço, que priva o consumidor do uso de serviço público essencial
, tem o condão de gerar o dano moral, diante dos inúmeros aborrecimentos dela decorrentes.

A suspensão no fornecimento de
energia elétrica em residências ocasiona prejuízos significativos, como
passar noites as escuras, impedir a utilização de eletrodomésticos de primeira necessidade, justificando a condenação do dano moral.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita.

Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto,
especialmente pelo fato do reclamante ter ficado 20 dias sem energia elétrica
, a indenização arbitrada na sentença em
R8.000,00
é
razoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo.

4.
Recurso conhecido e não provido.

5.Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1028153-68.2022.8.11.0003

Origem
:

2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
:

JOSE MARCIO PRIMO

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

JOSE MARCIO PRIMO
ajuizou reclamação indenizatória em face
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A.

Sentença

proferida
no ID171548653
/PJe
2
.
Concluiu
que:
a
parte

reclamante

não

conseguiu

demonstrar

a

irregularidade
e que a
suspensão
no
fornecimento
da
energia

elétrica

caracterizou

conduta

ilícita
, visto que
o

consumidor

não

foi

previamente

notificado
e; b)
há

dano
moral, pois
foi

suspenso
de um
serviço

essencial
,
entendendo

como

razoável

uma

indenização
de R$8.000,00.
Julgou

procedente

os

pleitos
da
inicial
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID171548654
/PJe
2
.
Sustentou que: promoveu a suspensão no fornecimento da energia

elétrica
, visto que a
parte

reclamante

realizou

a

autoreligação
do
sistema
de
medição
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedente
o
pleito

autoral

ou
,
subsidiariamente
, a
redução
do quantum
indenizatório
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID171548659
/PJe
2
.

Argumentou
que:
a) as
leituras

foram

regularmente

realizadas
; b) as
contas

devidamente

pagas
; e c) o
recurso

não

pode
ser
provido
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Suspensão
de
energia

elétrica
.

As concessionárias de energia elétrica estão autorizadas a suspenderem seus serviços em situação emergencial, por razões de ordem técnica ou de segurança nas instalações, bem como pelo inadimplemento, conforme dispõe
art. 4º, § 3º, da Resolução Normativa 1000/2021 da ANEEL:

Art. 4º A distribuidora é responsável pela prestação de serviço adequado ao consumidor e demais usuários e pelas informações necessárias à defesa de interesses individuais, coletivos ou difusos.

3º. Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção:

I -
em
situação emergencial, assim caracterizada como a deficiência técnica ou de segurança em instalações do consumidor e demais usuários que ofereçam risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico ou o caso fortuito ou motivo de força maior;

II -
por
razões de ordem técnica ou de segurança em instalações do consumidor e demais usuários; ou

III - pelo inadimplemento, sempre após prévia notificação.

As partes
não

divergem que houve a suspensão no fornecimento de energia

elétrica
a
Unidade
Consumidora da
parte

reclamante
.

A
parte

reclamada

argumentou
que a
suspensão

realizada

em
26/11/2022
foi

realizada

por

razões

técnica
e de
segurança

diante
da
autoreligação
(
ligação

a

revelia
)
ocorrida

em
11/09/2019.

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que
não

há

qualquer

início
de que a
parte

reclamante

realizou

a

autoreligação
da
unidade

consumidora
e que é
legitima

uma
nova
suspensão
(art. 367 da
Resolução
1000/2021 da ANELL).

Vale
lembrar
que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
, visto que
deve
ser
proporcionando

ao

consumidor
a
facilitação
de
prova
de
seus

direitos
(art. 6º, VIII, CDC).

Ademais
, a
parte

reclamada

tem

melhores

condições
de
comprovar

a

irregularidade
de
questões

técnicas
e de
segurança
.

Além

disso
,
bom
base
nos

relatórios

apresentados
no ID 171548650/PJe2,
emitida
e
juntada
pela
própria

parte

reclamada
,
observa
-se no
lapso
posterior a
suposta

autoreligação
as
leituras

eram

feitas

normalmente
com o
correspondente

pagamento
das
faturas

mensais
,
enfraquecendo
a
tese
da
parte

reclamada
que
houve

religação

a

revelia
da
unidade

consumidora
da
parte

reclamante
.

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
devem
ser
aplicadas
as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
,
nessas

hipóteses
, decide-se
em

desfavor
da
parte
a
quem

incumbe
o
ônus

probatório
, no
caso
a
parte

reclamada
.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

(...)
Inexistindo provas de que a parte autora tenha auto religado a energia de sua unidade consumidor, não restando provado o desvio, configurada a falha na prestação de serviço da ré.
(...)(N.U 1056512-34.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023)

(...) 1) Não restando demonstrado a inadimplência do consumidor, bem como que houve
auto-religação
da unidade consumidora de sua titularidade, deve ser considerada indevida a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a cobrança dos custos administrativos, restando caracterizada a falha na prestação do serviço pela concessionária. (...) (TJ-AP - RI: 00438057820198030001 AP, Relator: CESAR AUGUSTO SCAPIN, Data de Julgamento: 09/09/2020, Turma recursal)

Portanto
,
não

havendo

indícios
da
autoreligação
,
conclui
-se que a
suspensão
no
fornecimento
de
energia

elétrica

ocorreu
de forma irregular,
caracterizando
a
conduta

ilícita
da
parte

reclamada
.

Dano moral.

Em
virtude
da
imprecisão

terminológica

utilizada
no
artigo
5º,
incisos
V e X da
Constituição
Federal,
a

expressão

dano
moral
possui

inúmeras

definições

doutrinárias
e
jurisprudenciais
.

Sem que se adentre a esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, pode-se definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade. Esta lesão pode ser à
honra objetiva,
consistente na ofensa à reputação social, ou à
honra
subjetiva
, quandose reporta ao sofrimento suportado.

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente.
(...)(
STJ REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Assim
,
a
falha

na

prestação
de
serviço
, que
priva
o
consumidor
do
uso
de
serviço

essencial
,
como
é o
fornecimento
de
energia

elétrica
,
tem
o
condão
de
gerar
o
dano
moral, visto que
pode

provocar

toda

sorte
de
inconvenientes
e
prejuízos
,
como

passar

noites
as
escuras
,
impedir
a
utilização
de
eletrodomésticos
de
primeira

necessidade
,
como

geladeira
e,
consequentemente
,
levar
à
perda
de
alimentos

perecíveis
.

Nesse sentido:

CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA POR CASO FORTUITO. DANOS MORAIS AFASTADOS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. Hipótese em que a parte autora alega que seu serviço de energia elétrica restou suspenso pelo período de 05/12/13
à
09/12/13.
Argüiu
que obteve prejuízo de ordem moral e material, sendo este
ultimo
causado em razão da suspensão do serviço, tornando impróprio para consumo os alimentos perecíveis que a parte autora acondicionava em sua geladeira e freezer na ordem de R$ 1.000,00 (mil reais). O dano material restou comprovado através das fotos trazidas à lide à fl. 12, bem como os depoimentos das testemunhas acostado aos autos às fls. 13/14, onde estas afirmaram que os alimentos perecíveis, da parte autora, acondicionados em geladeiras e freezer perderam-se na sua totalidade devido
a
falta de energia elétrica. Dentre um juízo de equidade, com base no art. 6º da lei 9.099/95, determino a restituição do dano material na proporção de 50% do valor postulado em sede de inicial, ou seja, na quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais). Mantendo os demais termos da sentença. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005062849, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 14/10/2014). (TJ-RS - Recurso Cível: 71005062849 RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 14/10/2014, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/10/2014)

Em
exame
do
caso

concreto
, nota-se que
a

impossibilidade
de
uso
da
energia

elétrica

na

residência
da
parte

reclamante
é
suficiente
para a
caracterização
do
dano
moral
na

modalidade

subjetiva
.

Isto
porque
,
a

impossibilidade
de
utilização
do
referido

serviço

tem
o
condão
de
proporcionar

sentimentos

indesejados

como

raiva
,
angústia
e
ansiedade
.

Portanto
,
diante
da
falha

na

prestação
de
serviço
, que
priva
o
consumidor
do
uso
de
serviço

essencial
, é
devido
o
dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...) 1.

A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2.

Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3.

Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
,
especialmente

em

razão
da
parte

reclamante

ter

ficado
20
dias

sem

energia

elétrica
(
fato

incontroverso
,
alegado
no ID 171548175 e
não

contestado

especificamente

na

contestação
,
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença

(
R$8.000,00
)

atende

a
esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

reparatório
, serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023